Tribunal: TJSP
Processo: 1008769-75.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Ausência de comprovação da mora do Réu. Notificação encaminhada por "e-mail". Ação julgada extinta, sem julgamento do mérito. Ausência de previsão legal à pretensão ao reconhecimento da validade da notificação extrajudicial encaminhada via "e-mail". Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008769-75.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado JOSE MARCONE
COSTA DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008769-75.2018.8.26.0704 -Voto no 36.453
2
APELAÇÃO No 1008769-75.2018.8.26.0704
APELANTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APELADO: José Marcone Costa dos Santos
COMARCA: São Paulo F.R. Butantã - 2a Vara Cível
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Ausência de
comprovação da mora do Réu. Notificação encaminhada por “e-
mail”. Ação julgada extinta, sem julgamento do mérito. Ausência
de previsão legal à pretensão ao reconhecimento da validade da
notificação extrajudicial encaminhada via “e-mail”. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
VOTO n° 36.453
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem
resolução de mérito, a ação de busca e apreensão. A magistrada,
Doutora Monica Lima Pereira, entendeu que a Autora,
regularmente intimada, não atendeu determinação para comprovar a
entrega da notificação para constituir o devedor em mora.
Apela a Autora alegando que a prévia
notificação extrajudicial foi encaminhada por e-mail ao endereço
eletrônico fornecido em instrumento contratual. Aduz que a mora
decorre do simples vencimento da dívida.

Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008769-75.2018.8.26.0704 -Voto no 36.453
3
É o relatório.
Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A ajuizou ação de busca e apreensão contra José
Marcone Costa dos Santos aduzindo que em dezembro de 2016
celebraram contrato de financiamento garantido pela alienação
fiduciária, mas o devedor deixou de pagar as parcelas a partir de
setembro de 2018.
A magistrada, por entender não
comprovada a mora do devedor, extinguiu a ação sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de
Processo Civil.
A Lei 13.043/2014 suprimiu a
exigência de comprovação de mora somente por expedição de
notificação por cartório de títulos e documentos ou pelo protesto de
títulos, consignando ainda em ser artigo 101 que “... a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário”. Contudo, apesar das
alterações trazidas, nada foi consignado sobre a possibilidade de
notificação encaminhada por meio eletrônico.
O Autor juntou com as peças iniciais
da ação, comprovante de encaminhamento da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008769-75.2018.8.26.0704 -Voto no 36.453
4
extrajudicial, por “e-mail”. Entretanto, a mencionada notificação é
insuficiente para comprovar a mora do devedor, pois ausente
previsão legal.
Neste sentido: “RECURSO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO
FORMALIZADA POR E-MAIL. TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra
decisão que determinou a emenda da inicial, para que fosse
comprovada a mora da devedora, mediante carta com aviso de
recebimento. Alegação de validade da notificação realizada via
endereço eletrônico informado no contrato. A notificação enviada
para o e-mail do devedor, ainda que informado no contrato, não
tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Interpretação conforme o
disposto nos artigos 246, inc. V, e 270, do CPC, no sentido de que
a citação e a intimação por meio eletrônico devem ser feitas na
forma da lei. A norma especial aplicável ao caso vertente (Dec.-Lei
911/69) não possibilita a notificação do devedor por meio
eletrônico. Ausentes os requisitos do art. 300/CPC para a
concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida.
Recurso de agravo não provido.” (Agravo de Instrumento
2196914-13.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Des.
Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/12/2017);
Assim, não houve atendimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008769-75.2018.8.26.0704 -Voto no 36.453
5
disposto pela Súmula 72 do C. STJ, inverbis: “A comprovação da
mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator